Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADA COM LASTRO EM PARAMETRIZAÇÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.
2. A constatação de que a decisão fundara-se em erro de fato, assim considerado aquele fundado na apreensão equivocada da realidade pelo decisório, que admite a existência de fato insubsistente ou considera inexistente fato efetivamente materializado, a torna passível de revisão a qualquer tempo, pois acoimada de vício insanável, porquanto lastreada em premissa equivocada derivada de erro de fato, que, a seu turno, não é acobertado pela preclusão, não podendo o decidido ser transmudado em fonte de injustiça, ignorando-se a realidade fática estampada nos autos.
3. A liquidação de sentença destina-se justamente a mensurar o crédito assegurado pelo título executivo, assegurando ao credor a percepção do que lhe fora conferido na exata medida do que lhe fora assegurado, não podendo, portanto, ser acometida por erro de fato que resultara na apuração de montante superior ao devido, e o erro de fato, a seu turno, por induzir apreensão maculada da realidade, não é acobertado pela preclusão, pois a segurança jurídica não pode ser invocada para perpetuação duma desconformidade material.
4. Evidenciado que, conquanto homologado o laudo pericial confeccionado como lastro em parametrização preteritamente definida pelo Juízo, havendo incidido em erro de cálculo derivado de erro de fato hábil a macular a higidez do executivo, sobejando patente o equívoco aferido, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência, independentemente do aviamento de impugnação ao provimento que estabelecera os parâmetros a serem observados pelo perito judicial, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do credor.
5. Sobejando que, de conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos.
6. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola – PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo.
7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.